Tribunal: STJ
Processo: 1063600-76.2017.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223053 - SP(2025/0256352-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PINGO D'AGUA HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
MARCOS PAULO FALCONE PATULLO - SP274352
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - SP540631
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO INDENIZATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, reconhecida a
1.
abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de
saúde,
faz-se
necessária
a
apuração
de
percentual
adequado, para não haver desequilíbrio contratual, por cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: dd638164-a6da-4c6a-842e-5c10d3056d0c

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: dd638164-a6da-4c6a-842e-5c10d3056d0c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223053 - SP(2025/0256352-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PINGO D'AGUA HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
MARCOS PAULO FALCONE PATULLO - SP274352
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - SP540631
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO INDENIZATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, reconhecida a
1.
abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de
saúde,
faz-se
necessária
a
apuração
de
percentual
adequado, para não haver desequilíbrio contratual, por cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por PINGO
D”AGUA HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA, contra decisão monocrática de fls.
1307-1315, e-STJ, que deu parcial provimento ao recurso especial da operadora de
plano de saúde, ora recorrida.
O apelo extremo foi interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A., com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional,
fora , em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado (fls. 1204, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55261797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 51388e27-6034-4712-950e-9ed2cde96c33

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE.
Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. 1) Recurso da ré.
Não acolhimento. Legalidade das cláusulas de reajuste em função de
sinistralidade e de variação dos custos médico-hospitalares. Precedentes.
Insuficiência, contudo, da documentação apresentada pela parte ré, não
havendo, portanto, suporte técnico para verificação da legalidade dos reajustes.
Inexistindo fundamentação atuarial de forma minuciosa e clara, de rigor o
reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados. Ônus de demonstrar o
lastro atuarial dos reajustes aplicados que competia à ré e que dele não se
desincumbiu. Falta de comprovação da regularidade dos índices aplicados que,
no caso concreto, autorizou a adoção dos índices da ANS aplicados aos
contratos
descabendo remeter a apuração do índice
individuais/familiares,
substituto à fase de liquidação quando a própria apelante não se interessou, no
momento processual oportuno, realizar a prova pericial pertinente. Precedentes.
2) Recurso da autora. Acolhimento. Prescrição decenal, prevista na regra geral
do artigo 205 do Código Civil, para a revisão da cláusula contratual, e trienal
para repetição dos valores pagos a maior (art. 206, § 3o, inciso IV, do CC).
Honorários de sucumbência que, na forma do
§ 2o, do CPC, devem
art. 85,
incidir sobre o valor da condenação, já que possui conteúdo econômico de fácil
mensuração. Sentença reformada em parte.
APELO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 1241-1245 e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1248-1261, e-STJ), a operadora de
plano de saúde, ora recorrida, apontou violação aos seguintes dispositivos legais: (i)
artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissão e
negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido acerca da matéria suscitada
nos embargos de declaração; e
artigos 421, 421-A, do Código Civil; 927, III, e 1.039
(ii)
do CPC, sustentando, em suma, que são lícitas as cláusulas que preveem os reajustes
anuais por sinistralidade, bem como que os planos coletivos não se sujeitam à
autorização prévia da ANS para aplicação do reajuste anual por variação de custos.
Apresentadas contrarrazões às fls. 1280-1298 e-STJ, o apelo nobre foi
admitido na origem.
Em decisão monocrática (fls. 1307-1315, e-STJ), deu-se parcial provimento
ao recurso especial, a fim de determinar a apuração, na fase de cumprimento de
sentença, do percentual de reajuste adequado, a fim de restabelecer o equilíbrio
contratual.
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 1319-1322, e-STJ), a parte
agravante insurge-se contra o parcial provimento do recurso especial da operadora do
plano de saúde, sob o argumento, em suma, que “não cabe no caso em tela remeter à
liquidação de sentença a apuração dos percentuais a serem aplicados a título de
reajuste anual, pois as agravadas não se desincumbiram de seu ônus em apresentar
. “
os documentos hábeis a justificar os reajustes”
Desse modo, em razão da preclusão e
em prestígio à celeridade processual, não podem se beneficiar com uma nova
Documento eletrônico VDA55261797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 51388e27-6034-4712-950e-9ed2cde96c33

”.
oportunidade para apresentarem documentos que já deveriam ter sido apresentados
Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação excepcional dos índices previstos pela ANS
aos contratos
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
individuais/familiares.
Impugnação às fls. 1337-1340, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
De início, observa-se que a parte agravante não se insurgiu, de forma
1.
específica, contra a negativa de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
Opera-se, assim, a preclusão das matérias não impugnadas.
Deve ser mantida a decisão que deu parcial provimento ao recurso
2.
especial da operadora do plano de saúde.
Conforme consignado pela decisão agravada, cinge-se a controvérsia à
verificação acerca da legalidade do reajuste por sinistralidade implementado no plano
de saúde coletivo objeto dos autos.
, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido,
No caso em tela
expressamente, a legalidade do reajuste por sinistralidade, ao analisar os elementos
fáticos e probatórios dos autos, verificou que
houve indicação dos critérios
não
utilizados para majoração da contribuição mensal, motivo pelo qual julgou abusivo o
percentual aplicado do reajuste anual.
Como visto da fundamentação do acórdão recorrido, a Corte local
ressaltou expressamente que não há se falar em abusividade da cláusula que
.
estabelece o reajuste anual ou por sinistralidade
Nesse ponto, a decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL (
.
DO CPC. OMISSÃO NÃO INDICADA.
CPC/2015) ART. 1.022
DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
PLANO DE
SÚMULA 284/STF.
SAÚDE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE
ANUAL
DA
MENSALIDADE.
POSSIBILIDADE.
ABUSIVIDADE.
INOCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
AGRAVO EM
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
2. É possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a
mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da
Documento eletrônico VDA55261797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 51388e27-6034-4712-950e-9ed2cde96c33

empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade.(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 235.553/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
02/06/2015,
10/06/2015)
3. Acolher as teses de falha no dever de informação e abusividade do reajuste
das mensalidades, inevitável seria a revisão do conteúdo fático-probatório, bem
como da relação contratual, inerentes à presente hipótese, o que é vedado em
sede especial, a teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
AREsp 1201808/SP,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
25/03/2019,
27/03/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS
ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
[...]
2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a
mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da
empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 235.553/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
2/6/2015,
.
10/6/2015)
3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano
coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de
monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo
que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1155520/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
07/02/2019,
15/02/2019)

, também conforme se extrai da decisão proferida pela Corte local,
Todavia
acima transcrita, o órgão julgador, com base na análise da prova coligida aos autos,
concluiu que não foram demonstradas circunstâncias que justificassem o percentual de
reajuste aplicado, não havendo indicação da base de cálculo e fórmula utilizadas na
apuração do índice.
Desse modo, derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, bem como do contrato entabulado entre as partes, providências
vedadas em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pelas Súmulas 5 e 7
do STJ.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro RICARDO
AgInt no REsp 1883615/SP
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/02/2021,
12/02/2021;
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
AgInt no AREsp 1701421/SP
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
15/12/2020,
18/12/2020; AgInt no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
REsp 1725797/SP
Documento eletrônico VDA55261797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 51388e27-6034-4712-950e-9ed2cde96c33

DJe
e
, Rel. Ministro RAUL
25/05/2020,
28/05/2020;
AgInt no AREsp 1400251/SP
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
07/12/2020,
01/02/2021.
, em casos análogos aos dos presentes autos, em que
2.1. No entanto
,
apenas se afasta o percentual do reajuste considerado abusivo este Superior
Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que é necessária a apuração
na fase de cumprimento de sentença, a fim de
do percentual adequado
.
restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais
Confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
POSSIBILIDADE.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA
NA
ORIGEM.
LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE
APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES.
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é "possível o reajuste de contratos de
saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar
inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou
por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 235.553/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
02/06/2015,
10/06/2015)
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "reconhecida a abusividade da cláusula
contratual de reajuste, é necessária a apuração do percentual adequado na fase
de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por
meio de cálculos atuariais" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.870.418/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
18/05/2021)
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante
com a jurisprudência assente desta Corte Superior.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.443.781/SP,
julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO.
REANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa
etária.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a
cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por
variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a
respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste
efetivamente aplicado. Precedentes" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.043.624/SP,
Documento eletrônico VDA55261797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 51388e27-6034-4712-950e-9ed2cde96c33

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
8/8/2022,
.
26/8/2022)
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório
dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar
esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em
recurso especial.
5. O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso" (Tema repetitivo n. 952/STJ.
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
REsp n. 1.568.244/RJ,

Tema Repetitivo n.
relator
19/12/2016, c/c
1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe de
.
8/4/2022)
6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida
a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em
virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio
contratual, faz-se necessária, nos termos do
§ 2o, do CDC, a apuração
art. 51,
de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio
de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença".
7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de
liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em
harmonia com a tese repetitiva.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.090.567/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE E POR VCMH. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CÁLCULOS
ATUARIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Ação cominatória
indenização por danos materiais.
c/c
2. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível o reajuste de contratos de plano
de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar
inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou
por aumento de sinistralidade. Precedentes 3. No plano de saúde coletivo, o
reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da
evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar,
portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes.
4. Uma vez reconhecida a abusividade do percentual de reajuste aplicado,
é necessária a apuração do índice adequado na fase de cumprimento de
sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de
cálculos atuariais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.102.563/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.

Documento eletrônico VDA55261797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 51388e27-6034-4712-950e-9ed2cde96c33

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E DESPESAS
MÉDICO-HOSPITALARES. PERCENTUAL ABUSIVO RECONHECIDO NA
ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
.
APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece
reajuste em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade,
devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade
do reajuste efetivamente aplicado.
2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos
pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar,
naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir
abusos.
3. Reconhecida a abusividade no reajuste de contrato, é necessária a apuração
do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, por meio de
cálculos atuariais, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.032.399/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
24/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1.
REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.568.244/RJ
(ART. 1.040 DO
. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELA CORTE DE
CPC/2015)
ORIGEM. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR MEIO DE
2.
CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO DIRIMIDA DE ACORDO COM A RECENTE ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido consignou que o aumento foi
imposto unilateralmente pela operadora, sem que houvesse correlação com a
exorbitância dos custos de insumos e serviços prestados ou a elevação dos
dispêndios por aumento da sinistralidade.
1.1. Sendo assim, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte,
nos casos em que for reconhecida a abusividade da cláusula contratual de
reajuste por faixa etária, a apuração do percentual adequado deverá ser
feita na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o
equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais. Desse modo, devem
os autos serem devolvidos à origem para apuração do percentual
adequado.
2. O acórdão recorrido dirimiu a questão central, adotando o mais recente
entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal. Assim, limitando-se a
controvérsia à legislação atribuída ao caso, têm-se como inaplicáveis os óbices
sumulares apontados nas razões de agravo interno.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1863907/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
29/06/2020,
03/08/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR AUMENTO DE FAIXA
ETÁRIA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DE ACORDO COM A
VARIAÇÃO DA SINISTRALIDADE. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA. CÁLCULO REALIZADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
SENTENÇA. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA55261797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 51388e27-6034-4712-950e-9ed2cde96c33

CLARA E PRECISA. REVISÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS N. 5 E
NÃO PROVIMENTO.
7/STJ.
1. A manutenção da decisão recorrida não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ,
tendo em vista a determinação de que o reajuste a ser aplicado deverá ser
apurado na fase de cumprimento de sentença.
2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a
mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da
empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 235.553/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015,
DJe de
.
10/6/2015)
3. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
são validos os reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que
atendidas as seguintes condições: a) previsão no instrumento negocial; b)
respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal n. 9.656/98
; e c) observância do princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado. (
Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
REsp 1280211/SP,
DJe
.
23/4/2014,
4/9/2014)
4. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais
e matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1756524/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
25/06/2019,
01/07/2019)

Como visto, é
a apuração do percentual de reajuste adequado,
necessária
sendo inviável a mera aplicação dos índices da ANS, direcionados a contratos
individuais/familiares.
Saliente-se, por fim, que a análise do enquadramento jurídico dos fatos
3.
expressamente mencionados no acórdão impugnado não constitui simples reexame
probatório, mormente quando, em um juízo sumário, for possível vislumbrar primo icto
que a tese articulada no apelo nobre não retrata rediscussão de fato, senão a
oculi
própria qualificação jurídica dos fatos já apurados e consignados nas decisões
proferidas pelas instâncias ordinárias. Partindo-se de tal premissa, infere-se que, no
caso em tela, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência reiterada deste Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria, o que justificou o provimento do apelo nobre.
Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 51388e27-6034-4712-950e-9ed2cde96c33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.223.053 / SP
Número Registro: 2025/0256352-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10636007620178260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: PINGO D'AGUA HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
MARCOS PAULO FALCONE PATULLO - SP274352
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - SP540631
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PINGO D'AGUA HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
Documento eletrônico VDA55530085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:38
Código de Controle do Documento: 2f860b49-6ee7-4673-a5e5-51cddac9944d

ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
MARCOS PAULO FALCONE PATULLO - SP274352
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - SP540631
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:38
Código de Controle do Documento: 2f860b49-6ee7-4673-a5e5-51cddac9944d